Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. INSUBSISTÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que o réu não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos ou, alternativamente, 30% (trinta por cento) do salário mínimo, em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício.

2. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento do feito a partir da prova produzida, bem externados os fundamentos justificadores da conclusão final exposta.

3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.

4. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 4.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.

5. A fixação dos alimentos in natura é medida excepcional. Além disto, o Código Civil dispõe que alimentos são insuscetíveis de compensação: “Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. 5.1. Em regra, não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com prestação in natura. Não obstante a vedação legal à compensação de crédito alimentar (art. 1.707 do CC/02), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, sejam deduzidas da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia eventuais despesas pagas, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária in natura. 5.2. Na espécie, não há indicativos de excepcionalidade que embase a fixação de alimentos in natura ou apta a admitir eventual compensação, tampouco anuência do alimentando quanto a substituição do pagamento em dinheiro por prestação in natura.

6. Da análise do que se afirma constituir necessidade do filho, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.